Tribunal: STF
Processo: HC 64786
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
FIXAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SEM LEVAR EM CONSIDERAÇÃO OS
PRINCÍPIOS ESTABELECIDOS PELO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CONCESSÃO
DA ORDEM DE 'HABEAS CORPUS', PARA ANULAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA
E O ACÓRDÃO QUE A CONFIRMOU, DEVENDO OUTRA SER PROFERIDA, COMO DE
DIREITO. FICA CASSADA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO CONTRA OS
REUS.